Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROVAS. ÔNUS DAS PARTES. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CELERIDADE. UTILIDADE DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSUMIDOR. ALUNA E INSTITUÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. GRADUAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ERRO NO LANÇAMENTO DE NOTA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR. CORREÇÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. TEORIA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. ABALO DE ORDEM MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
2. Na espécie, é desnecessária a produção de prova testemunhal para o deslinde do caso, quando a matéria está toda consolidada e adequadamente instruída em prova documental quanto à indicação do equívoco no lançamento da nota da estudante, aos protocolos de atendimento e ao panorama relacionado às tentativas de resolução extrajudicial entre as partes, para a retificação do histórico escolar da parte apelante/autora.
3. A relação jurídica entabulada entre as partes submete-se ao Código de Defesa Consumidor, porquanto apelante/autora e apelada/ré se inserem, respectivamente, no enquadramento de consumidora (aluna) e fornecedora (instituição de ensino superior) delineados pelos artigos 2o e 3o do referido diploma consumerista.
4. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria objetiva em relação à responsabilidade, segundo a qual a obrigação de indenizar exsurge com o dano e com a demonstração do nexo de causalidade (artigo 14 do diploma consumerista). A despeito de a responsabilização do fornecedor de serviços não depender da comprovação imediata de dolo ou culpa, não está o consumidor desobrigado de demonstrar, minimamente, a ocorrência dos alegados prejuízos decorrentes da suposta falha na prestação do serviço.
5. No caso, a ocorrência do equívoco no lançamento da nota da aluna é incontroverso e foi assumido pela própria instituição de ensino desde a sua contestação, que se prontificou à imediata correção da menção e para constar a situação de aprovada da discente em seu histórico escolar, não havendo nos autos a comprovação da ocorrência dos supostos danos materiais sofridos pela parte apelante/autora.
6. Apenas os fatos da vida que extrapolem a proteção de direitos da personalidade, capazes de influir de forma substancial em abalo psicológico ao indivíduo são aptos a justificar a reparação por danos morais, não sendo o mero inadimplemento contratual causa apta a gerar o direito à indenização por danos morais. Precedentes TJDFT.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido